Tribunal: STF
Processo: ARE 1439221
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.